Tribunal: STF
Processo: HC 201509
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE:  MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGADOS VÍCIOS PROCESSUAIS ANTERIORES AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PENDÊNCIA DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
                              Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de José Ricardo Ribeiro Costa, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não se conheceu de agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 125.142/AL.
O caso
    2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado pela prática de tentativa de roubo duplamente majorado, por uso de arma de fogo e concurso de agentes (incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal), realizado em agência dos Correios. Decretada sua prisão preventiva em 17.8.2018, a medida somente foi cumprida quase um ano depois, em 29.7.2019. 
    3. Contra a custódia cautelar, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da Quinta Região, o qual foi denegado em acórdão com a ementa seguinte:
     "PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA [...] REQUISITOS PREENCHIDOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Roubo de Agência dos Correios mediante violência e grave ameaça, com uso de arma de fogo e concurso de agentes. 2. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. 3. Periculosidade do Agente. Condenação por outros crimes. Necessidade de segregação cautelar, do ex vi art. 312 do CPP. 4. Audiência de custódia. Desnecessidade em caso de prisão preventiva. 5. Ausência de Notícia de reiteração criminosa. Irrelevância para justificar a liberação, se presentes os demais requisitos para a prisão preventiva. 6. A periculosidade do agente justifica a preventiva e afasta a concessão de medidas cautelares substitutivas. 7. Não havendo eiva de ilegalidade do ato judicial de custódia preventiva, impõe-se a denegação da ordem, 8. Ordem de HC denegada” . 
    4. Contra esse julgado, foi interposto o Recurso em Habeas Corpus n. 125.142/AL, no Superior Tribunal de Justiça, cujo provimento foi negado pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 24.6.220, nos termos seguintes:
    “(...) No caso, assim foi fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente (e-STJ fls. 38-40, grifei): (...)
    De seu turno, o Tribunal a quo, assim se manifestou, denegando a ordem requerida (e-STJ fls. 391-394, grifei): (...)
    Note-se ainda que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória; dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI), mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CRFB, art. 93, inciso IX). 
    Depreende-se, contudo, que, no caso em comento, o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório na decisão e no acórdão transcritos. 
    No caso, foi evidenciada a periculosidade do paciente, diante da gravidade concreta da conduta, caracterizada pelo modus operandi descrito na peça acusatória, bem como pelo risco de reiteração delitiva demonstrado pelos diversos registros de delitos praticados. 
    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    A propósito, “Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 
    Ou seja, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). Lado outro, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores – inclusive, entre eles, condenação transitada em julgado -, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 
    Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade” (HC n. 174.532/PR, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 2/12/2019). 
    Do mesmo modo, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). Nessa linha, destaco ainda: (…)
    De outro vértice, as circunstâncias que envolvem os fatos demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública e a garantia da instrução criminal. O mesmo entendimento é perfilhado por esta Corte Superior, a exemplo destes precedentes: (…)
    Além disso, importante esclarecer que é inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas, consoante dispõe o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, como no caso em apreço. (…)
    Em relação a contemporaneidade da decretação da prisão preventiva, não se desconhece que pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da cautelaridade. (HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019). Contudo, a permanência do risco concreto de situação de perigo revela a necessidade de sua manutenção, como no presente caso. A propósito: (…)
    Por fim, a jurisprudência desta Corte Superior há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no enunciado n. 523 da Súmula do STF. Assim, não comprovado efetivo prejuízo ao réu, não há que se declarar a nulidade pela ocorrência de cerceamento de defesa. Ora, o Tribunal regional afastou qualquer prejuízo sofrido pela defesa afirmando que : 
    “Quanto à apontada ilegalidade prisional, embora o ato de prisão deva, de fato, ser comunicado a um advogado indicado pelo preso ou, na ausência deste, à Defensoria Pública (cf. §4° do art. 289-A do Código de Processo Penal), a ausência de comunicação , como reclamado na espécie, não é imediata requisito específico da norma, porque no comando normativo não há prazo previsto. Conforme se extrai da certidão transcrita na douta decisão que denegou a tutela de urgência, ao ser cumprida a ordem de prisão, no Estado de Goiás, foi efetivamente informado ao paciente todos os seus direitos constitucionais, dentre eles o de ter a assistência de um advogado, sendo certo que não há notícia de que não tenha sido permitido ao paciente contato com a família ou com o aludido profissional. Quanto ao argumento do impetrante (de que devido à suposta falta de comunicação à DPU, não foi possível adotar medidas imediatas e urgentes para assegurar o direito constitucional à assistência jurídica do paciente), ressalte-se que à nulidade decorrente da deficiência de defesa atribui-se caráter relativo, na esteira do disposto na Súmula nº 523, do STF: (...) In casu impetrante não comprovar o efetivo prejuízo supostamente sofrido pelo paciente, verifico que este foi devidamente cientificado de seus direitos desde o momento de sua prisão, consoante faz prova a certidão por ele assinada [...]. Por fim, verifico que em 14 de outubro de 2019 foi publicado ato ordinatório para notificação da Defensoria Pública da União de sua habilitação nos autos, devolvendo-lhe prazo para apresentar defesa escrita em favor do acusado (4058001.5286709). Quanto a não realização de audiência de custódia depois da consumação da prisão preventiva, registre-se que esse ato somente é obrigatório, segundo a Resolução n° 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, para as hipóteses de Prisão em Flagrante. [...] Se só o texto normativo já não fosse suficiente para afastar a ilegalidade do ato, tem-se que o mandado de prisão preventiva foi cumprido no Estado de Goiás, estando o paciente, atualmente, recolhido no Presídio de Luziânia/GO. Desse modo, embora não se tratando de audiência de custódia propriamente dita, a apresentação do preso não poderia ser feita à indigitada autoridade coatora, mas, sim, a um órgão do poder judiciário do local onde efetuada a captura do preso, do disposto no art. 13 e seu par. único da ex vi Res nº 213/2015 do CNJ [...] Relativamente ao terceiro fundamento da impetração (a ausência de notícia de reiteração criminosa por parte do paciente nos mais de três anos já passados desde o crime de roubo a ele imputado para afastar o invocado risco à ordem pública) também é questionável, na medida em que o paciente esquivou-se para fora do Estado de Pernambuco. De qualquer sorte, as duas outras justificativas invocadas pela autoridade coatora para a decretação da prisão preventiva (a garantia da instrução processual e da aplicação da lei penal) não cabe dúvida que se fazem presentes”.
    A propósito, destaco a consagração do princípio da instrumentalidade das formas neste STJ: Segundo entendimento pacífico desta Corte Superior, vige no campo das nulidades o princípio pas de nullité sans grief, o qual impõe a manutenção do ato impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atingiu a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo. Consoante o art. 572, inciso II, do Código de Processo Penal. "As nulidades previstas no art. 564, III, d e e, segunda parte, g e h, e IV, considerar-se-ão sanadas se, praticado por outra forma, o ato tiver atingido o seu fim"(HC n. 480.120/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 19/2/2019, grifei). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário” (doc.3, sic).
    A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental interposto pela defesa em acórdão com a ementa seguinte:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AGENCIA DOS CORREIOS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. CONTEMPORANEIDADE. NULIDADES. RECURSO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. 2. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. Em relação a contemporaneidade da decretação da prisão preventiva, não se desconhece que pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da cautelaridade. (HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019). Contudo, a permanência do risco concreto de situação de perigo revela a necessidade de sua manutenção, como no presente caso. Precedentes. 4. Por fim, a jurisprudência desta Corte Superior há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no enunciado n. 523 da Súmula do STF. Assim, não comprovado efetivo prejuízo ao réu, não há que se declarar a nulidade pela ocorrência de cerceamento de defesa ou violação do contraditório. 5. Agravo regimental não conhecido” (doc. 4).
    5. Esse o julgado é o objeto da presente impetração, na qual a impetrante reitera os argumentos das impetrações anteriores, objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente pela ausência dos pressupostos legais e deficiência em sua fundamentação.
    Sustenta que “não houve a comunicação da prisão do paciente à Defensoria Pública, que só tomou conhecimento da situação quando sua mãe, Sra. Angelina de Lima Ribeiro, compareceu à Unidade da DPU em Arapiraca e narrou os fatos. Devido a esse constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, passaram-se 02 (dois) meses desde o recolhimento deste em cárcere até o patrocínio da Defensoria Pública da União na causa, o que causou notórios prejuízos ao paciente”, com afronta à Súmula n. 523/STF. 
    Afirma que o paciente, preso preventivamente, “não foi submetido à audiência de custódia”, asseverando que, “embora o dispositivo legal [art. 310 do CPP] faça menção à prisão flagrancial, a audiência de custódia é cabível para todo e qualquer tipo de prisão, e não só para as prisões em flagrante, eis que a finalidade do instituto é coibir ilegalidades, abusos e prisões arbitrárias, a fim de que sejam observadas as garantias mínimas da pessoa presa”. 
    Alega ausência de contemporaneidade da prisão, pois “o fato criminoso imputado ao paciente é datado de 27/07/2016 , mas o MPF requereu a decretação da preventiva somente em 1º/08/2018, ao passo que o decreto preventivo foi exarado em 17/08/2018 (isto é, dois anos depois do fato imputado), e o paciente só veio a ser preso em 29/07/2019 (03 anos depois do suposto fato), o que demonstra claramente a extemporaneidade da medida e a sua completa desnecessidade”. 
    Tem-se no requerimento e no pedido:
    “(...) requer-se a) Conceder a medida liminar, para colocar o paciente em liberdade até o julgamento do presente mandamus; b) Conceder a ordem de habeas corpus, confirmando-se a liminar, para o fim de relaxar a prisão – ou, ao menos, revogá-la –, expedindo-se o competente alvará de soltura”. 
    Em 7.5.2021, o juízo processante prestou minuciosas informações. Noticia ter sido proferida sentença em dezembro de 2019, mais de um ano e seis meses antes da presente impetração. O paciente foi condenado à pena de dez anos e seis meses de reclusão, em regime fechado. Informa que a condenação foi confirmada em 29.10.2020, pelo Tribunal Regional Federal de Quinta Região, estando a ação penal aguardando o julgamento do Agravo em Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça (doc. 9). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    O paciente foi denunciado pela prática de roubo duplamente majorado porque, com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, teria assaltado agência dos Correios de Município do interior de Alagoas, que funcionava como correspondente bancária do Banco do Brasil. Além de pertences pessoais de clientes, foram subtraídos arma e colete à prova de bala do vigilante da agência, sendo que “imagens fotográficas anunciam a violência empregada pelo réu no contexto fático em análise, mostra-o de arma em punho apontando-a na cabeça das vítimas”, tendo as vítimas relatado, ainda, agressões, chutes e coronhadas durante o assalto (fls. 60-63, doc. 3). 
    7. Na denúncia, foi requerida e decretada a prisão preventiva do paciente, com fundamento na necessidade de preservação da ordem pública e para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Apontou-se a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi da conduta, além do risco de reiteração delitiva, demonstrado pela reincidência do acusado em delito de mesma natureza, outras condenações criminais e a fuga do sistema prisional, após ser beneficiado com progressão de regime, somente tendo sido recapturado mais de um ano depois, em razão de prisão em flagrante por delito de trânsito. Tem-se no decreto prisional:
    “[...] Tem razão o Ministério Público Federal em seu pleito.(...) No que concerne à existência de provas do crime e de indícios suficientes da autoria, verifica-se nos autos elementos suficientes quanto à autoria (vez que na investigação o investigado José Ricardo Ribeiro Costa foi reconhecido por uma das testemunhas como suposto autor do fato delituoso - Relatório id. 4058001.3520918, pág. 31 a 33/33). A materialidade também está demonstrada nos autos, vez que Relatório de Apuração id. 4058001.3520967 (pág. 5 a/22) atesta a ocorrência de roubo à Agência dos Correios de São Sebastião. Presentes tais requisitos, deve-se analisar se alguma das hipóteses do art. 312 do CPP se configura no caso concreto. Em sua manifestação, o Ministério Público Federal justificou o pedido de prisão preventiva com o fito de garantir a ordem pública, instrução criminal e futura aplicação da lei penal. (…) Na espécie, o consubstanciado na garantia da ordem pública se verifica pela robusta periculum libertatis evidência de que o réu perpetrou o delito ora em análise, bem como é José Ricardo Ribeiro Costa pessoa afeita a práticas delituosas - vez que já foi preso em flagrante pelo porte ilegal de arma de fogo (em 10 de dezembro de 2015 - processo n. 0700735-25.2015.8.02.0037); foi preso em flagrante por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pelo consumo de álcool ou outra substância psicoativa e sem habilitação (em 13 de agosto de 2016 - processo n. 0700125-18.2016.8.02.0071); bem como foi condenado, com sentença transitada em julgado, pelo crime de roubo majorado, cometido em 05 de dezembro de 2013, na cidade de Graccho Cardoso/SE. Consta nos autos imagens fotográficas que anunciam a violência empregada pelo réu no contexto fático em análise, mostra-o de arma em punho apontando-a na cabeça das vítimas - id. 4058001.3520918, págs. 01 a 04/33. Tais elementos, somados aos documentos acostados pelos ids. 4058001.3552314 e 4058001.3521017, demonstram a periculosidade do agente, evidenciando a necessidade de segregação cautelar do réu nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Configurada também a necessidade de prisão cautelar do réu com o intuito de assegurar a instrução processual e a efetiva aplicação da lei penal, pois narrada pelo a inclinação do réu à inobservância das determinações judiciais, vez que fora expedido alvará de soltura em benefício do réu no processo de Execução n. 0000080- 26.2017.8.02.0037 em julho de 2015 após o que o réu somente voltou a ser localizado em 13 de agosto de 2016, quando foi preso em flagrante pela prática de outro delito (processo n. 0700125-18.2016.8.02.0071) - id. 4058001.3522273. Tal postura de descaso com a ordem jurídica pode ser inferida do fato de que ao tempo da suposta prática do delito ora em análise, bem como daquele objeto do processo n. 0700125-18.2016.8.02.0071, o réu já havia sido condenado, com sentença transitada em julgado, por outro delito - id. 4058001.3552314, id. 4058001.3520997, id. 4058001.3520995. Daí que é possível observar que o investigado tem forte inclinação à prática delitiva, restando demonstrado o perigo de que o investigado, colocado em liberdade, volte a delinqüir, estando justificada a determinação de sua segregação cautelar. Tais elementos dão mostras da necessidade da segregação cautelar do réu, pois preenchem adequadamente o conteúdo que se dá à hipótese "garantia da ordem pública", considerando-se este termo na acepção de: (roubo armado a agência dos Correios) gravidade concreta da infração + repercussão (com ampla divulgação da mídia) (prática reiterada de condutas social + periculosidade do agente delitivas)“ (fls. 38-40, doc. 2 ).
    O decreto prisional foi cumprido quase um ano depois de sua decretação, em 29.7.2019, a corroborar a afirmação de necessidade de garantir-se a aplicação da lei penal. 
    8. O tribunal de origem e o Superior Tribunal de Justiça denegaram os habeas corpus, mantendo a prisão preventiva e afastando sua ilegalidade, reafirmando a necessidade de custódia preventiva em razão do risco concreto de reiteração delitiva e da periculosidade do paciente, revelada pelo modus operandi, além de assentar a impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.
    Pelas informações prestadas, a custódia preventiva do paciente foi mantida em diversas oportunidades no curso do processo, sendo o decreto impugnado, inclusive, substituído por outro título judicial, quando proferida a sentença condenatória do paciente, que a ele negou o direito de apelar em liberdade. Consignou-se, então, “expressa e fundamentadamente pela manutenção da cautelar, com a reiteração das razões da decisão que decretou a medida, ressaltando-se, ainda, que os elementos de instrução colhidos nos autos reforçavam a necessidade da segregação do acusado” (doc. 9). 
    9. Pelas circunstâncias do caso e com a fundamentação apresentada, não se comprova o alegado constrangimento ilegal, que seria suposta carência nas bases jurídicas do decreto de prisão preventiva. O que se expõe naquele decreto harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema:
    "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO" (HC n. 187.577-AgR, Segunda Turma, de que fui Relatora, DJe 21.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.191-AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 12.11.2019).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISÃO. MODUS OPERANDI DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AMEAÇA A TESTEMUNHA. FUGA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. A presença de condições subjetivas favoráveis não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se tem na espécie vertente. 3. Ordem denegada” (HC n. 110.735, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 11.12.2012).
    10. Quanto à alegada falta de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva, também não se constata comprovação do afirmado nem constrangimento ilegal, pois a identificação do paciente somente foi possível após a abertura do inquérito policial e a realização de minuciosa investigação, como se depreende dos documentos juntados (fls. 65-90, doc. 3). Após a conclusão das investigações, foi apresentada denúncia com representação pela prisão preventiva em 18.7.2018 (fls. 60-63, doc. 3), decretada em 17.8.2018 (fls. 42-45, doc. 2)
    Acresça-se a esse lapso temporal o período em que o paciente ficou foragido após a decretação da prisão preventiva, somente tendo sido localizado quase um ano depois, em 29.7.2019, em outra unidade da federação (Município de Luziânia/GO).
    11. Também não se demonstra a ilegalidade suscitada e que seria decorrente da suposta comunicação tardia da prisão do paciente à Defensoria Pública da União. Como demonstrado pelas instâncias antecedentes, “ao ser cumprida a ordem de prisão, no Estado de Goiás, foi efetivamente informado ao paciente todos os seus direitos constitucionais, dentre eles o de ter a assistência de um advogado, sendo certo que não há notícia de que não tenha sido permitido ao paciente contato com a família ou com o aludido profissional“.
    Não se demonstrou o prejuízo efetivo sofrido pelo paciente, que está custodiado no Presídio de Luziânia/GO (não tendo a defesa informado se por outro crime lá praticado), estando certificado que, após a comunicação do cumprimento do mandado, foi publicado ato ordinatório para notificação da Defensoria Pública da União de sua habilitação nos autos, devolvendo-lhe prazo para apresentar defesa escrita em favor do acusado.
    12. Demonstrado está o prejuízo de todas as questões referentes à fase anterior ao recebimento da denúncia, pois as informações revelam que, antes mesmo de sua citação, o paciente vinha sendo assistido pela Defensoria Pública da União, que não somente esteve presente em todos os atos processuais, como interpôs recurso de apelação, recurso especial e agravo em recurso especial contra a condenação do paciente. 
    Não se verifica a alegada afronta à Súmula n. 523/STF, estando o acórdão impugnado em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal de que “o reconhecimento de nulidade (inclusive absoluta) exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal” (RHC n. 169.145, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma DJe de 14.4.2021). Nesse mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de que fui Relatora, DJe de 26.6.2020).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DE A DEFESA TER SIDO EXERCIDA POR ADVOGADO LICENCIADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Nulidade do processo-crime não configurada, pois além de não ter sido demonstrado qualquer prejuízo advindo do exercício da defesa por advogado licenciado da Ordem dos Advogados do Brasil, o princípio da falta de interesse, tal como estabelecido no art. 565, primeira parte, do Código de Processo Penal, não admite a arguição da nulidade por quem tenha dado causa ou concorrido para a existência do vício. Precedentes. 2. Habeas corpus denegado”. (HC n. 99.457, de que fui Relatora, DJe de 4.6.2010).
    13. Quanto à ilegalidade também arguida e que seria oriunda da não realização da audiência de custódia, a matéria está preclusa, com a condenação do paciente pelas instâncias ordinárias, registrando-se que as as informações prestadas revelam que foi “realizada audiência de instrução, ocasião em que o réu foi ouvido mediante videoconferência, estando presentes o Defensor Público da União e o membro do Ministério Público Federal, em 18 de dezembro de 2019”. Manteve-se, então, fundamentadamente a custódia do paciente (doc. 9).
    Conquanto seja grave a ausência de realização de audiência de custódia, consolidou-se entendimento jurisprudencial no sentido de que a sua carência conduz à determinação de sua realização, não a soltura automática do custodiado, e que a sequência processual com a realização de outras audiências suplanta aquela falta, não havendo o que se determinar.
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Oficie-se ao Defensor Público-Geral da União para ciência da decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de maio de